Tribunal: TJSP
Processo: 1000023-25.2018.8.26.0542
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Direito à saúde - Portadora de Infarto Agudo no Miocárdio; Reestinose Intrastent; Hipertensão; Diabtetes; Hipotensão; e Edema de Cacifo – Concessão de vaga em UTI para tratamento médico - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Obrigação solidária - Sentença de procedência mantida –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – Direito à saúde - Portadora de Infarto Agudo no Miocárdio; Reestinose Intrastent; Hipertensão; Diabtetes; Hipotensão; e Edema de Cacifo – Concessão de vaga em UTI para tratamento médico - Obrigação do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196 da Constituição Federal – Obrigação solidária - Sentença de procedência mantida – Reexame necessário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000023-25.2018.8.26.0542, da Comarca de Jandira, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos ANDERSON DA FONSECA PONTE (REPRESENTANDO) e
ROSA MARIA DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000023-25.2018.8.26.0542 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Reexame Necessário n° 1000023-25.2018.8.26.0542
Comarca:
Jandira

1a Vara
Recorrente:
JUIZO EX OFFICIO
Recorrido:
Interessado:
ANDERSON DA FONSECA PONTE (representando) e ROSA
MARIA DA FONSECA
Secretário da Saúde do Estado de São Paulo e outros
Voto no 22.792

REEXAME NECESSÁRIO Mandado de Segurança Direito à
saúde - Portadora de Infarto Agudo no Miocárdio; Reestinose
Intrastent; Hipertensão; Diabtetes; Hipotensão; e Edema de Cacifo
Concessão de vaga em UTI para tratamento médico - Obrigação
do Poder Público - Direito que decorre da aplicação do artigo 196
da Constituição Federal
Obrigação solidária - Sentença de
procedência mantida Reexame necessário desprovido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSA MARIA
DA FONSECA, representada por ANDERSON DA FONSECA PONTE, contra ato do
Secretário de Saúde do Estado de São Paulo; Diretor do PAM Pronto Atendimento
de Jandira; Diretor do Hospital Geral de Osasco (HGO); Diretor do Hospital Geral de
Itapevi (HGI); e Diretor do Hospital Geral de Carapicuíba (HCG), objetivando a
concessão de vaga em UTI, necessária ao tratamento de Infarto Agudo no Miocárdio
(IAMSSST); Reestinose Intrastent; Hipertensão; Diabetes; Hipotensão; e Edema de
Cacifo.
A sentença de fls. 257/266 concedeu a segurança para
determinar às autoridades impetradas que disponibilizem à impetrante a vaga em
UTI, confirmando a liminar concedida e considerando que a obrigação foi cumprida
pela parte impetrada. Não houve condenação em custas e verbas honorárias, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000023-25.2018.8.26.0542 -Voto no
3
força da lei.
Não houve interposição de recurso, sendo os autos remetidos a
este Tribunal de Justiça para Reexame Necessário, nos termos do artigo 496 do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
O reexame necessário não deve ser provido.
Extrai-se da exordial que a parte Autora, portadora de Infarto
Agudo no Miocárdio (IAMSSST); Reestinose Intrastent; Hipertensão; Diabetes;
Hipotensão; e Edema de Cacifo, sem condições de arcar com os custos advindos,
ajuizou a presente demanda para compelir o Poder Público a lhe conceder uma vaga
em UTI, necessária ao tratamento da patologia que lhe aflige.
A responsabilidade do Poder Público de dar atendimento à parte
Autora e ora Recorrida encontra-se disposta no artigo 196 da Constituição Federal:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.
O direito à saúde - incluso, nesse ponto, o fornecimento de
insumos -, a par de seu caráter programático, confere aos indivíduos pretensões
concretas contra do Estado, podendo obrigá-lo a adotar condutas que visem a
promoção da saúde de um cidadão determinado. O E. Supremo Tribunal Federal
pacificou tal entendimento:
Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que,
embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma e caráter
programático, o Município não pode furtar-se do dever de
propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por
todos os cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu
direito à saúde, de tratamento médico adequado, é dever
solidário da União, do Estado e do Município providenciá-lo.
(STF, Agravo de Instrumento 550.530-AgR, Relator Ministro
JOAQUIM
BARBOSA,
Segunda
Turma,
julgamento
em
26/06/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000023-25.2018.8.26.0542 -Voto no
4
Não se vê nas prestações dirigidas à promoção da saúde qualquer
ofensa à isonomia. Como é sabido, além da igualdade formal, deve-se respeitar a
igualdade material, tratando-se os indivíduos conforme a medida de sua desigualdade.
Portanto, promover o direito à saúde de um indivíduo consoante suas necessidades
não importa em desrespeitar os direitos dos demais.
Registre-se que o artigo 23, II, da Constituição da República,
estabelece a partilha de atribuições na Federação, prescrevendo ser de competência
comum da União, dos Estados e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
Ademais, consigne-se que o Tema 793 do STF reafirma a
solidariedade dos entes federados no dever de prestação de serviços de saúde aos
jurisdicionados. No julgamento do RE 855.178, decidiu-se:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se
insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por
qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (negritei)
Assim, diante da obrigação de assistência à saúde ser solidária
e concorrente das três esferas de governo e suas respectivas autarquias, qualquer
delas pode ser acionada pelos cidadãos em caso de necessidade.
Acrescente-se que a transferência à UTI não restaria ofensa à
lei orçamentária. Mostra-se ainda irrelevante a necessidade de prévia autorização ou
disponibilidade orçamentária para a concessão de tratamentos de saúde. A questão
versa sobre os direitos à saúde e à vida, portanto fundamentais e indisponíveis,
cabendo à Administração aparelhar-se para servir a população adequadamente, de
forma que não cabe a discussão da chamada reserva do possível quando se trata de
direitos fundamentais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1000023-25.2018.8.26.0542 -Voto no
5
Na hipótese dos autos, verifica-se que o relatório médico de fls.
15/16 demonstra a condição de saúde da Impetrante e a necessidade de internação
em UTI.
Sendo assim, acertada a sentença que determinou ao Poder
Público que disponibilizasse a vaga pleiteada.
Nem se alegue a ingerência do Poder Judiciário em campo
discricionário do Executivo, uma vez que a decisão que assegura à parte o respeito a
um direito é o simples exercício de fazer cumprir e respeitar as normas legais em
vigor. Em se tratando de direito fundamental à saúde, não pode a separação dos
Poderes ser obstáculo para a atuação do Poder Judiciário em sua missão de coibir
lesões ou ameaças a direitos daqueles que o provocam. Novamente, esposa-se o
entendimento da Corte Constitucional:
Direito à saúde. Portador de doença grave. Determinação para
que o Estado forneça fraldas descartáveis. Possibilidade.
Caracterização da necessidade. (...) O Poder Judiciário, em
situações excepcionais, pode determinar que a administração
pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos
constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso
da saúde. A Corte de origem consignou ser necessária a aquisição
das fraldas descartáveis, em razão da condição de saúde do
agravado e da impossibilidade de seu representante legal de fazê-
lo às suas expensas.
(STF, Recurso Extraordinário 668.722-AgR, Relator Ministro
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgamento em 27/08/2013)
No mesmo sentido: STF, Recurso Extraordinário 271.286-AgR,
Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em
12/09/2000)
Ante o exposto, NEGA-SE provimento ao reexame necessário,
mantendo-se a sentença.
Ana Liarte
Relatora